Tribunal: CARF
Processo: 10630.720968/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720968/2009-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.006 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALE S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE..
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Para efeito de exclusão da área ambiental/preservação permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, o sujeito passivo, obrigatoriamente, deve
protocolizar, tempestivamente o ADA junto ao IBAMA.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeito vinculante, não se constituem normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências,
senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso e
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente
convocado), Maurício Dalri Timm do Valle (suplente convocado) e Régis Xavier Holanda
(Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720968/2009-30
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720968/2009-30

Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2401-009.112 da 1a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, referente ao
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo ao exercício de 2004.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, onde foi procedido à correção do Valor da
Terra Nua (VTN), com base em Laudo de Avaliação do imóvel apresentado pelo contribuinte.
Também incluída na base do lançamento a área declarada como de preservação permanente, uma
vez que não foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental (ADA), requerido junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que reconheceu tal
área.
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 131/133.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), conforme decisão de e.fls. 264/271. No
julgamento procedido pela DRJ/BSB foi considerada como não impugnada a matéria relativa ao
VTN, tornando-se definitivo o lançamento quanto a tal questão.
Inconformada com a decisão da DRJ/CGE a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 276/296, onde requer o reconhecimento do imóvel como Área de Preservação
Ambiental e respectiva isenção do ITR, independente de apresentação do ADA. Argumenta que
integrante do Consórcio da Hidrelétrica de Aimorés, criado com o objetivo de realização do
empreendimento, entendendo-se como tal o projeto, construção, operação e manutenção da
Usina Hidrelétrica de Aimorés para produção de energia elétrica. Desta forma, afirma que as
áreas de terra da Usina Hidrelétrica de Aimorés foram declaradas de utilidade pública para fins
de desapropriação pela Resolução no. 35, de 28/01/2002, considerando que para a geração de
energia elétrica, esses imóveis, em sua maioria, teriam que ser cobertos de água e as suas áreas
marginais marcadas como de preservação permanente. Assim, apesar de possuir a propriedade
desses imóveis, está não seria plena, pois, além de declarada de utilidade pública, as águas
existentes sobre as mesmas, integram o patrimônio da União, ou seja, seriam bens inalienáveis,
impenhoráveis e imprescritíveis, fato que impediria a Recorrente do exercício de qualquer dos
direitos inerentes ao seu domínio.
A 1a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por maioria de
votos, decidiu por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão no
2401-009+112, de 02/08/2021 (e.fls. 364/373), ora objeto de Recurso Especial da PFN, que
apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a
preclusão consumativa em relação ao tema.
RESERVATÓRIO DE USINAS HIDRELÉTRICAS. ÁREAS ALAGADAS E SEU
ENTORNO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF no 45.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720968/2009-30

O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para
fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das
áreas de preservação permanente, passível de exclusão da base de cálculo do ITR,
podendo esta ser comprovada por outros meios.
Concluiu a 1a Turma Ordinária pelo provimento parcial do recurso voluntário,
para restabelecer a isenção da área alagada de 188 ha (declarada como área de interesse
ecológico) e a área de preservação permanente de 46 ha. A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar. No
mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a área alagada de 188 ha (declarada como área de interesse ecológico) e a
área de preservação permanente de 46 ha. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes
Araújo (relator) e José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que davam provimento parcial
em menor extensão para restabelecer apenas a área alagada. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
Foi interposto Recurso Especial pela PFN (e.fls. 375/381), insurgindo-se quanto à
decisão do acórdão recorrido, que entendeu que a falta do ADA não deve ser considerada
impeditiva à exclusão das áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR.
Sustenta a PFN que a decisão prolatada no acórdão recorrido divergiu da
jurisprudência do CARF, conforme o paradigma indicado, na medida em que este, para excluir o
ITR, assinala como necessária a apresentação tempestiva do ADA, em situação semelhante a dos
presentes autos. Acrescenta que, não comprovado nos autos o cumprimento tempestivo da
exigência relativa ao ADA, não há como considerar, para efeitos de exclusão de tributação,
qualquer área ambiental existente no imóvel, devendo ser mantida a glosa integral da área
declarada de preservação permanente de 46,0 ha. Salienta ainda a Procuradoria, prevalecer o
entendimento de que: “...a dispensa de comprovação prévia relativa às áreas de interesse
ambiental (preservação permanente/utilização limitada), conforme redação do parágrafo 7o, do
art. 10, da Lei no 9.363/1996, introduzido originariamente pelo art. 3o da MP n* 1.956-50, de
maio de 2000, e mantido na MP no 2.166-67, de 24.8.2001, diz respeito unicamente à dispensa
de comprovação da efetiva existência de tais áreas no imóvel, não dispensando o contribuinte
de, uma vez sob procedimento administrativo de fiscalização, comprovar com documentos
hábeis o cumprimento de exigências legais previstas nas legislações ambiental e tributária, para
justificar a exclusão das áreas ambientais por ele declaradas da incidência do ITR.” Aponta
como divergente o Acórdão no 2102-01.785, que apresenta a seguinte ementa, ao que interessa à
presente análise:
Acórdão no 2102-01.785
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
(...)
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXIGÊNCIA LEGAL DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A partir do exercício de 2001, com a introdução do art. 17 na Lei no 6.938, de 1981, por
força da Lei no 10.165, de 2000, o Ato Declaratório Ambiental (ADA) passou a
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720968/2009-30

ser obrigatório para fins de exclusão da área de preservação permanente da base de
cálculo do ITR.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. EXIGÊNCIA LEGAL
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) E AVERBAÇÃO À
MARGEM

DA

MATRÍCULA

DO

IMÓVEL.
INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR, se fez
necessária ser reconhecida como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão
conveniado, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização do
requerimento do competente Ato Declaratório Ambiental (ADA), fazendo-se,
também, necessária a sua averbação à margem da matrícula do imóvel.
(...)
Em Despacho de Exame de Admissibilidade, datado de 1o/06/2021 (e.fls.
393/396), o então Presidente da 4 Câmara / 2a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela PFN, admitindo a rediscussão da matéria: “necessidade de Ato
Declaratório Ambiental para a comprovação da área de preservação permanente a partir do
exercício 2001”, sendo acatado como divergente o Acórdão no 2102-01.785.
Cientificada do Acórdão no 2401-009.112, relativo ao seu recurso voluntário, do
Recurso Especial da PFN e respectivo Despacho de Admissibilidade, a contribuinte apresentou
as contrarrazões de e.fls. 407/420 e o Recurso Especial de e.fls. 423/436.
Foi negado seguimento ao Recurso Especial apresentado pela autuada, nos termos
do Despacho de Exame de Admissibilidade de e.fls. 470/477, datado de 17/08/2021, sendo
apresentado o Agravo de e.fls. 486/496. Em Despacho de e.fls. 503/506, foi rejeitado o agravo
oposto pela contribuinte e confirmada a negativa de seguimento ao seu Recurso Especial. Após
ciência da interessada, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
Em suas contrarrazões, registra a contribuinte a existência de precedente, onde
também figurava como parte, em que teria restado afastado o lançamento do ITR sobre áreas de
igual natureza, afastado pelo Acórdão n' 9202-003.747 desata 2a. Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que negou provimento a recurso especial da Fazenda Nacional. Invoca ainda a
Súmula CARF mo 45, que entende aplicar-se à presente situação, de modo que entende não
comportar o conhecimento do recurso especial. Ratifica ainda a alegação de que as áreas de terra
da Usina Hidrelétrica de Aimorés foram declaradas de utilidade pública para fins de
desapropriação pela Resolução no. 35, de 2002. Assim, o imóvel rural objeto do lançamento
estaria incluso nessas áreas de terra desapropriadas pela Resolução no. 35/2002, , sendo portanto,
bem de uso especial, de domínio público, fora do comércio e sem valor de mercado, que por
força da Constituição da República, pertencem à União, ficando garantido para as
concessionárias apenas o produto. Cita julgados administrativos deste Conselho e sustenta que:
- o imóvel rural analisado não estaria sujeito ao pagamento do ITR, porque não
preencheria os requisitos básicos para autorizar a incidência desse imposto;
- a aplicação do art. 10 da Lei no. 9.393/1996 não está condicionado à averbação
da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, de
caráter específico, com base na Lei no. 4.771/1965(Código Florestal), porque o legislador não
impôs expressamente tal contrapartida específica ao proprietário rural;
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720968/2009-30

- a exigência de requerimento do ADA não se coaduna com a situação em análise,
considerando que o imóvel objeto da notificação refere-se a área de preservação permanente e de
reserva legal decorrente de lei, que independe da manifestação do Poder Público para este fim;
- a Media Provisória 2.166-67, de 2001, ao inserir § 7° ao art. 10, da Lei 9.393/96,
teria autorizado ao próprio contribuinte declarar as áreas de preservação permanente e de reserva
legal, para fins de isenção do ITR.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação refere-se a:“ITR. Área de
preservação permanente (APP). Comprovação. Ato Declaratório Ambiental
(ADA).
Apresentação tempestiva”, onde se discute a necessidade de apresentação tempestiva do ADA
para efeito de exclusão das respetivas áreas da base de cálculo do ITR.
Admissibilidade
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Tanto no caso
do acórdão recorrido, quanto no paradigma, trata-se de lançamento fiscal de ITR decorrente de
glosa de área de preservação permanente devido à não apresentação do Ato Declaratório
Ambiental protocolizado junto IBAMA.
Entendeu-se no acórdão recorrido, que a apresentação do ADA não é meio
exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de exclusão da base de cálculo
do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
A seu turno, no paradigma, nos termos consignados na ementa, decidiu-se que: “A
partir do exercício de 2001, com a introdução do art. 17 na Lei no 6.938, de 1981, por força da
Lei no 10.165, de 2000, o Ato Declaratório Ambiental (ADA) passou a ser obrigatório para
fins de exclusão da área de preservação permanente da base de cálculo do ITR.”.
Constata-se assim, nítida divergência entre o acórdão recorrido e o adotado como
paradigma (Acórdão no 2201-01.785), onde, diante de situações semelhantes, provieram
conclusões opostas.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e, conforme demonstrado, preenchendo os
demais pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Mérito - necessidade de Ato Declaratório Ambiental para a comprovação da
área de preservação permanente a partir do exercício 2001
Antes da análise propriamente do recurso, cumpre pontuar que as decisões
administrativas ou judiciais que a autuada aponta em suas contrarrazões são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, aplicando-se
somente às situações apreciadas e de acordo com as características específicas e contextuais dos
respectivos casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as
decisões de órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão
se subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste,
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720968/2009-30

até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais
acórdãos têm sua eficácia restrita aos casos ali analisados, onde se tratou inclusive de outro
imóvel rural, não produzindo efeitos em outras lides. No que concerne à alegação da contribuinte
quanto à aplicação da Súmula CARF no 45 ao presente caso, cumpre esclarecer que referido
enunciado sumular trata de áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidroelétricas, situação que não se coaduna com o objeto do recurso ora sob análise, uma vez que
trata de área de preservação permanente, sendo que a área alagada (188 ha), já foi excluída do
lançamento pelo acórdão recorrido e não foi apresentado recurso quanto a tal exclusão.
A obrigatoriedade de utilização do ADA, para efeito de redução do valor a pagar
do ITR tornou-se obrigatória pelo § 1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, com a redação
dada pela da Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000. Confira-se:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
Nesse mesmo sentido, o comando do art. 10, §3o, inc. I, do Regulamento do ITR
(Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002), que prevê que as áreas passíveis de exclusão da
base de cálculo do imposto devem ser informadas em ADA protocolizado nos prazos e
condições fixados em ato normativo:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo; e
(...)
O tema vem sendo objeto de diversas discussões no âmbito deste Conselho. Há
posicionamento no sentido de que o ADA não seria elemento obrigatório e essencial para
comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros elementos. Tal
posição é justificada em decorrência de jurisprudência, não vinculante, do Superior Tribunal de
Justiça, quanto à impossibilidade de tal exigência para fatos geradores anteriores a vigência da
Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo Código Florestal).
A alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019, determina que os Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões, adotarem o entendimento a que estiverem
vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), entre outras, na hipótese de: tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria
constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720968/2009-30

Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no
âmbito de suas competências, quando: a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso
repetitivo; ou b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional.
Apesar da previsão legal, não há uma especificação de que forma deva ocorrer a
manifestação da PGFN quando não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional junto ao Poder Judiciário. Entretanto, no Parecer
PGFN/CRJ/No 1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item 1.25, “a”, da “Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão (conforme item 34 do
Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016):
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Deve ser destacado que, inobstante a posição da PGFN manifestada no referido
parecer, no sentido de impossibilidade de reversão do decidido e dispensa de contestação ou
recurso, em julgados envolvendo a questão, não houve uma efetiva manifestação quanto à
vinculação de tal posição, ou das decisões do STJ quanto à matéria, posto que não presentes
quaisquer daquelas hipóteses vinculantes da Lei no 10.522, de 2002.
Noutro giro, nos processos administrativos atinentes ao tema nesta Câmara
Superior, verifico tratar-se, em sua maioria, de Recursos Especiais opostos justamente pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, onde se contesta a concessão da isenção pelas Turmas
Ordinárias do CARF com ausência do multicitado Ato Declaratório. É o caso do presente
procedimento, onde a matéria devolvida para discussão é somente a “necessidade de Ato
Declaratório Ambiental para a comprovação da área de preservação permanente a partir
do exercício 2001”, ou seja, obrigatoriedade do ADA para reconhecimento da APP.
Temos assim, situação em que, não há decisão vinculante do Poder Judiciário no
sentido de afastar a exigência do ADA e há singular e expressa manifestação da PFN, posterior à
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720968/2009-30

publicação do Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016, materializada no Recurso Especial, contrária à
decisão do acórdão recorrido, que afastou a exigência do Ato Declaratório como requisito para
fruição da isenção. Confira-se os seguintes excertos do Recurso Especial:
II – DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A REFORMA DO V. ACÓRDÃO ORA
RECORRIDO PARA SER RESTAURADA A GLOSA DA ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE
6. Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a questão objeto da lide, no
que diz respeito a essa matéria, cinge-se à exigência da informação da área de
preservação permanente de 46,0 ha, no requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
7. No presente caso, confirma-se o não-cumprimento da citada exigência do ADA,
justificando, portanto, a glosa integral realizada pela fiscalização.
8. Essa exigência, de caráter genérico, aplicada a qualquer área ambiental, seja de
preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área
Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico ou de Reserva Legal), advém desde
o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da
IN/SRF no 67/1997), e, para o exercício de 2004, encontra-se prevista na IN/SRF no
256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto n* 4.382/2002 - RITR (an.
10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei n* 6.938/81, em especial
o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei n* 10.165, de 27
de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
(...)
9. Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental a ADA encontra-se disposta por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000, não obstante entendimento contrário
do v. acórdão ora recorrido.
10. Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantiu o estar a exclusão
do crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
11. Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de tributação
das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou a ser exigida
através do citado texto legal (art. 1o, da Lei no 10.165, de 27.12.2000).
12. A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto temporal,
pois o prazo de seis meses para essa providência foi estipulado por ato normativo da
autoridade competente da Receita Federal.
13. Em se tratando do exercício de 2004 e considerado, especificamente, o parágrafo 3o
do art. 9o da IN/SRF no 256/2002, o prazo para a protocolização, junto ao IBAMA, do
Ato Declaratório Ambiental (ADA) expirou em 31 de março de 2005, ou seja, seis
meses após o prazo final para a entrega da DITR/2004, até 30.09.2004, de acordo com a
IN/SRF no 435/2004.
14. No presente caso, a requerente não comprovou a protocolizaçao, mesmo que para
exercícios posteriores a 2004, do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao
IBAMA.
(...)
17. Assim, toma-se imprescindível que as áreas de preservação permanente sejam
objeto de ADA, protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
18. Em síntese, a solicitação tempestiva do ADA constituiu-se um ônus para o
contribuinte. Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre a área ambiental
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.006 - CSRF/2a Turma
Processo no 10630.720968/2009-30

declarada, a proprietária do imóvel deveria ter providenciado, dentro do prazo legal, a
protocolização do ADA no IBAMA.
Portanto, a obrigatoriedade de apresentação do ADA ou do protocolo tempestivo
de requerimento para sua emissão é exigência que sempre decorreu da legislação tributária e,
atualmente, encontra previsão expressa no art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81, em vigor a partir
de 27/12/2000. Outro ponto a ser salientado, é a dispensa de comprovação prévia relativa às
áreas de interesse ambiental (preservação permanente/utilização limitada), conforme redação do
§ 7o, do art. 10, da Lei no 9.363/1996 (vigente à época do fato gerador e atualmente revogado).
Trata-se, como claramente assente no dispositivo atualmente revogado, de dispensa de prévia
apresentação e não dispensa do ato em si. Noutras palavras, não há dispensa da contribuinte, uma
vez solicitada, da apresentação dos documentos comprobatórios, com destaque para o ADA
regularmente previsto em legislação vigente e eficaz. Destarte, a dispensa de prévia
comprovação nada interfere nas exigências legais de, uma vez requerida, comprovação das áreas
ambientais existentes no imóvel, com documentação hábil prevista na legislação tributária (Lei
no 9.393/1996 e Decreto no 4.382/2002), nem à dispensa de protocolização do ADA junto ao
IBAMA (art. 17-O da Lei no 6.938/1981, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000).
Nesses termos, considerando que há expresso comando legal exigindo o ADA
como requisito para exclusão da APP da base de tributação do ITR, norma vigente e eficaz; e
não há decisão vinculante do Poder Judiciário no sentido contrário, ou afastando sua aplicação,
além do fato de que a PFN apresentou o recurso, mesmo após o Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016, manifestando-se contrária à decisão recorrida; entendo pelo provimento do Recurso
Especial.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 528
DF CARF MF
Original